Tribunal: STF
Processo: Rcl 55945
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Estado da Bahia contra decisão do Tribunal de Justiça do respectivo estado (TJ/BA), que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal ao não conhecer do agravo em recurso extraordinário interposto nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 0004214- 29.2017.8.05.0000.



    Narra o reclamante que,



     “interposto recurso extraordinário pelo Estado da Bahia, demonstrando: (i) haver repercussão geral, uma vez que ao considerar ilegal a correção e redução dos proventos dos médicos aposentados, após o devido procedimento administrativo, no qual foi assegurado o contraditório e a ampla defesa, a Corte local atentou contra Jurisprudência cristalina do Supremo Tribunal Federal sobre o poder de autotutela da Administração Pública; (ii) há grande repercussão jurídico econômica; (iii) houve violação ao tema n. 138 da repercussão geral e Enunciado de Súmula n. 473/STF.



    Em decisão monocrática, negou-se seguimento ao recurso extraordinário em questão, motivo pelo qual o Estado da Bahia interpôs Agravo em Recurso Extraordinário, demonstrando que havia pressupostos, no caso concreto, para admissibilidade do referido recurso.



    (...)



    Foi, todavia, não conhecido o recurso de Agravo em Recurso Extraordinário, sob o fundamento de ser inadmissível, uma vez que seria admissível o recurso de agravo interno.



    Opôs, então, o Estado da Bahia, embargos de declaração, demonstrando que a competência para apreciar a repercussão geral é exclusiva do STF, que mais uma vez não foram recebidos.”



    Defende que o não conhecimento do agravo em recurso extraordinário se deu em razão de exacerbado formalismo do Tribunal reclamado, apontado os seguintes argumentos:



    “(i) ambos os recursos tem o mesmo prazo de interposição (quinze dias úteis, conforme art. 1.003, § 3º do CPC, em dobro para a Fazenda Pública, conforme art. 183, caput, do CPC); (ii) são dirigidos para o mesmo órgão – no caso, o Agravo em Recurso Extraordinário seria dirigido, nos termos do § 2º do art. 1.042 do CPC ao “ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem” (a Segunda Vice-Presidência) e o agravo interno seria dirigido, nos termos do § 2º do art. 1.021, ao “relator” da decisão agravada (a Segunda Vice-Presidência); (iii) e tratariam da mesma matéria: a admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto no mandado de segurança coletivo n. 0004214- 29.2017.8.05.0000.”



    Entende que, “em observância à primazia da decisão de mérito, à fungibilidade recursal e, principalmente, em observância às garantias processuais e constitucionais que vigem no sistema jurídico e possuem precedência sobre o formalismo exacerbado que fundamenta a decisão reclamada”, o recebimento do ARE como agravo interno é medida que se impõe.



    Sustenta que, ante o distinguish entre o caso concreto em julgamento e o Tema nº 138 da repercussão geral, caberia “[a]o Supremo Tribunal Federal analisar o cabimento ou não de recurso que versa sobre a repercussão geral e tema decidido em sede de repercussão geral.”



    Requer que 



    “seja anulada a decisão monocrática proferida no mandado de segurança n. 0004214-29.2017.8.05.0000, que usurpou a competência desta Corte;”.



    É o relatório. Decido.



    Observo que o recurso extraordinário interposto no MS nº 0004214-29.2017.8.05.0000 foi inadmitido em razão da aplicação dos Temas nºs 183 e 660 da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC (e-Doc 5, p. 37).



    Contra essa decisão, o Estado da Bahia (ora reclamante) interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, o qual não foi conhecido, sob o fundamento de configuração de erro grosseiro. (e-Doc 5, p. 72).



    Com efeito, a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    [...]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” (grifo nosso)



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Confira-se:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010).



    Assim, não há que se falar em usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada, ao decidir recurso interposto contra a inadmissibilidade de recurso extraordinária pela sistemática da repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 970.233-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente